Tribunal: STF
Processo: HC 257016
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais e associação criminosa. Prisão preventiva. Gravidade concreta. Fundamentação idônea. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Miguel Barbosa de Souza Costa Júnior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 993.205/RJ (evento 13).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais e associação criminosa, previsto nos art. 273, § 1º-B, incisos I, V e VI; 288, caput, ambos do Código Penal; 63 e 68, da Lei 8.078/90, em concurso material, incidindo a circunstância agravante do artigo 62, inciso I, do mesmo diploma legal e as disposições da Lei 8.072/90 (evento 4). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva. Aponta a desproporcionalidade da medida. Assevera que não se trata de “mercancia de drogas ilícitas, drogas que causam dependência e/ou que devastam nossas famílias”. Defende a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Ressalta as condições pessoais favoráveis ao paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 13):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA DELITIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas – e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP. 



    2. Urge consignar que o Supremo Tribunal Federal entende que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se” quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (RHC n. 122.182/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, 1ª T., DJe 15/9/2014). 



    3. Agravo regimental não provido.”



    Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Diante dos indícios de autoria e materialidade delitivas, o Juízo de origem decretou a constrição cautelar do paciente aos seguintes fundamentos (evento 4, fl. 13) :



    “(...)



    A análise dos dados obtidos junto à plataforma de pagamento Mercado Pago, ainda revelou um cadastro em nome da empresa KRATOS SUPLEMENTOS e a linha telefônica (21) 96602-2256. A linha telefônica está registrada em nome da denunciada AIANE GOMES PEREIRA, sócia da empresa KRATOS SUPLEMENTOS e companheira do denunciado MIGUEL BARBOSA DE SOUZA COSTA JÚNIOR, ambos residentes na Rua Teresa Martins nº 31, São Gonçalo/ RJ. 



    Consta nos autos que, no dia 30 de maio de 2018, AIANE e MIGUEL foram flagrados transportando 19 (dezenove) caixas do medicamento Cloridrato de Sibutramina Monoidratado, medicamento constante no item 8 da lista B2 da ANVISA - lista das substâncias psicotrópicas anorexígenas da resolução da diretoria colegiada ANVISA nº 877, de 28 de maio de 2024, que dispõe sobre a atualização da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998, medicamento, que, de acordo com a denúncia, é exposto à venda no site da NEXTPHAMACEUTICS (https://nextpharmaceutics.com.br). 



    De acordo com a denúncia o casal AIANE e MIGUEL também estão envolvidos em outras investigações que tratam da produção e comercialização de anabolizantes. A denunciada AIANE mantém uma relação de cunho familiar com a denunciada ANDRESSA.



    Além disso, AIANE é irmã de LEANDRO ALVES PEREIRA FILHO e de ANDRESSA GOMES PEREIRA, sendo que LEANDRO, em março de 2019, foi preso em flagrante por manter um laboratório clandestino de produção de anabolizantes. Tanto AIANE quanto MIGUEL estão cadastrados como visitantes de LEANDRO. Na mesma ocasião acima, o denunciado CRISTIANO CARDOSO CASACA foi preso em flagrante com LEANDRO, sendo que CRISTIANO, à época, era companheiro da denunciada ANDRESSA. 



    Consta da investigação que a quebra de sigilo de dados telemáticos, deferida por este Juízo, permitiu o acesso aos dados armazenados na nuvem que demonstram que AIANE (“Capitã”) e MIGUEL (“Boss”) fazem parte de grupos do aplicativo WhatsApp cuja temática está associada às atividades da NEXT. O grupo chamado “Navegação”, do qual são integrantes IANA, MIGUEL, DANIELLE PORTUENSE e DIEGO BAPTISTA MATIAS DA SILVA, foi criado, em tese, para coordenar o envio das encomendas.



    Outro grupo, chamado “Grupo 2”, composto por AIANE, MIGUEL e DIEGO, é utilizado para coordenar o estoque e a fabricação de anabolizantes, conforme fls. 28 e 29 da inicial acusatória.



    Consta à fl. 29 da denúncia, mensagem com a informação de um estoque de quase 1 (uma) tonelada e 388 (trezentos e oitenta e oito) quilos de Propianato (de testosterona) e 3 (três) toneladas e 334 (trezentos e trinta e quatro) quilos de trembolona em poder dos denunciados AIANE, DIEGO e MIGUEL. Ressalta ainda, à página 29 que DIEGO é o atual companheiro de ANDRESSA e, nos dados armazenados na nuvem vinculada a MIGUEL foram identificados vários comprovantes de transferências de quantias significativas, em datas próximas destinadas à ANDRESSA. 



    Consta à fl. 30, transferências de MIGUEL para DIEGO e vice-versa, bem como para outros membros do grupo criminoso, com destaque para 29 (vinte e nove) transferências via PIX, no total de R$ 13.740,8122, para o denunciado DOUGLAS VINICIUS ANDRADE DA COSTA, cujo endereço (Avenida Vicente de Carvalho nº 281, Rio de Janeiro/RJ) está cadastrado na conta do MERCADO PAGO utilizada para os pagamentos da NEXT. Esse endereço também é utilizado para o recebimento de parte das matérias-primas necessárias à fabricação clandestina dos anabolizantes.



    (...)



    A partir dos dados extraídos do terminal telefônico utilizado pelo denunciado MIGUEL – telefone nº 21978879348, IMEI 356200543300780, aparelho APPLE, IPHONE 14 PRO MAX SPACE BLACK 256GB-USA (Guid 00008120- 000a55e03a9b401e) e e-mail migueltazo@gmail.com – foram encontrados prints referentes às vendas dos sites https://plussuplementos.com/ e https://nextpharmaceutics.com.br/lojavirtual/. 



    À fl. 35 da denúncia, destaca-se que os boletos emitidos no site da https://nextpharmaceutics.com.br/lojavirtual/ possuem o mesmo logotipo encontrado no site https://plussuplementos.com/, sendo tal constatação, um indício contundente de que pertencem ao mesmo grupo. Ao checar o perfil oficial da PLUS SUPLEMENTOS no Instagram, qual seja, https://www.instagram.com/plussuplementosoficial/, foi verificado um link que direciona para o WhatsApp do BOSS da NEXT. Sendo verificado que a conta do Mercado Pago que recebe os valores obtidos com as vendas de anabolizantes oriundas dos sites da NEXT e da PLUS, são direcionados, via transações de PIX, diretamente, para conta do denunciado MIGUEL, o que confirma, definitivamente, as suspeitas iniciais de que a PLUS SUPLEMENTOS seja uma das marcas utilizada pelos denunciados na empreitada criminosa.



    De acordo com as investigações, foi revelado que os denunciados, de forma reiterada, seguindo uma divisão de tarefas preordenada, sob a liderança do denunciado MIGUEL BARBOSA DE SOUZA COSTA JÚNIOR, vendiam, expunham à venda e distribuíam produtos sem registro no Órgão de vigilância sanitária competente, de procedência ignorada e adquiridos de empresas sem licença da Autoridade sanitária competente, bem como se utilizavam da internet (sites e redes sociais), para vender e promover publicidade que induz o consumidor a se comportar de forma prejudicial a sua saúde, omitindo informações sobre a nocividade dos produtos comercializados por eles ilicitamente e que as atenções se voltaram para o grupo criminoso, quando o Setor de Segurança dos Correios identificou uma grande quantidade de encomendas postadas contendo anabolizantes. 



    De acordo, ainda, com as investigações, da análise do terminal telefônico do denunciado MIGUEL foi possível precisar que ele os demais denunciados, fazem parte de grupos criados no WhatsApp, cada um deles criado com as pessoas que estão envolvidas com a atividade tema daquele grupo e, as atividades entre os denunciados se dividem em: administração e gerenciamentos das atividades, financeiro, compra de matéria-prima e coordenação de estoque, produção dos anabolizantes, atendimento a clientes e profissionais patrocinados, administração dos sites e redes sociais, vendas, marketing e distribuição.



    (...)



    1) O denunciado MIGUEL BARBOSA DE SOUZA COSTA JÚNIOR, vulgo “BOSS” ou “ESCOBAR”, seria líder da associação criminosa, coordenando a produção e comercialização dos anabolizantes, os quais seriam produzidos de forma precária, sem qualquer autorização ou fiscalização dos Órgãos de vigilância sanitária, fazendo a gestão do estoque da matéria-prima utilizada na fabricação dos anabolizantes, a administração das finanças, mantendo, assim, todo o controle das operações, desde a produção até o consumidor final, e dos lucros obtidos com as atividades ilícitas praticadas pelo grupo.



    (...)



    Consta da investigação arquivos de nuvens de MIGUEL, extrato bancário no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, sendo identificadas 108 (cento e oito) transferências via PIX de THALLES para MIGUEL totalizando a quantia de R$ 1.610.535,00 (um milhão, seiscentos e dez mil, quinhentos e trinta e cinco reais) - index 151681966.



    (...)



    Encontra-se evidenciada nos autos a gravidade concreta dos crimes em tese cometidos, pois, conforme já debatido na decisão que recebeu a denúncia, na investigação, ficou revelado que os denunciados, de forma reiterada, seguindo uma divisão de tarefas preordenada, sob a liderança do denunciado MIGUEL BARBOSA DE SOUZA COSTA JÚNIOR, vendiam, expunham à venda e distribuíam produtos sem registro no Órgão de vigilância sanitária competente, de procedência ignorada e adquiridos de empresas sem licença da Autoridade sanitária competente, bem como se utilizavam da internet (sites e redes sociais), para vender e promover publicidade que induz o consumidor a se comportar de forma prejudicial a sua saúde, omitindo informações sobre a nocividade dos produtos comercializados por eles ilicitamente e que as atenções se voltaram para o grupo criminoso, quando o Setor de Segurança dos Correios identificou uma grande quantidade de encomendas postadas contendo anabolizantes.



    Cumpre ressaltar existir comprovação, inclusive com imagens e análise de dados obtidos mediante quebra de sigilo e laudos técnicos, a conduta ilícita praticada por cada um dos referidos denunciados e suas respectivas funções na associação criminosa.



    Após análise da investigação acostada aos autos, é possível entender a necessidade de resguardar a ordem pública, na conveniência da instrução criminal, bem como a necessidade de se assegurar a futura aplicação da lei penal, pois, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 



    Ora, a investigação apontou de modo claro que os denunciados se valem de redes sociais para promover propagandas diárias, mediante a contratação de atletas e digital influencers, havendo fortes indícios de que os anabolizantes são produzidos pelos próprios denunciados de forma caseira, com matéria-prima de procedência ignorada, sem qualquer fiscalização dos órgãos de vigilância sanitária – nocivos à saúde pública.



    Além disso, os denunciados se valem, ainda, de uma rede de distribuição, que inclui os serviços dos Correios, que permitiu que eles fornecessem esses medicamentos, sem controle de Órgãos públicos, a 26 Estados da federação.



    Consta nos autos que, CRISTIANO foi preso em flagrante com LEANDRO ALVES PEREIRA FILHO, pela prática do crime tipificado no artigo 273 § 1º B, incisos I, V e VI, do Código Penal. 



    Os denunciados MIGUEL, AIANE e ANDRESSA, seriam pessoas ligadas a eles por laços familiares, ao que as investigações indicam, seguiram com as práticas criminosas. O próprio CRISTIANO, mesmo após a condenação por tal crime, prosseguiu nas atividades criminosas, com relevo para sua nova companheira, a denunciada INGRID. O denunciado LUAN também foi denunciado anteriormente pelo sobredito crime – processo 0063208- 23.2018.8.19.0001.” (destaquei)



    Ao manter a prisão preventiva, a Corte local assentou que (evento 9):



    “(...)



    Consta à fl. 29 da denúncia, mensagem com a informação de um estoque de quase 1 (uma) tonelada e 388 (trezentos e oitenta e oito) quilos de Propianato (de testosterona) e 3 (três) toneladas e 334 (trezentos e trinta e quatro) quilos de trembolona em poder dos denunciados AIANE, DIEGO e MIGUEL. Ressalta ainda, à pagina 29 que DIEGO é o atual companheiro de ANDRESSA e, nos dados armazenados na nuvem vinculada a MIGUEL foram identificados vários comprovantes de transferências de quantias significativas, em datas próximas destinadas à ANDRESSA 



    Consta à fl. 30, transferências de MIGUEL para DIEGO e vice-versa, bem como para outros membros do grupo criminoso, com destaque para 29 (vinte e nove) transferências via PIX, no total de R$ 13.740,81, para o denunciado DOUGLAS VINICIUS ANDRADE DA COSTA, cujo endereço (Avenida Vicente de Carvalho n 28 1, Rio de Janeiro/RJ) está cadastrado na conta do MERCADO PAGO utilizada para os pagamentos da NEXT. Esse endereço também é utilizado para o recebimento de parte das matérias-primas necessárias à fabricação clandestina, dos anabolizantes.



    (...)



    Após análise da investigação acostada aos autos, é possível entender a necessidade de resguardar a ordem pública, na conveniência da instrução criminal, bem como a necessidade de se assegurar a futura aplicação da lei penal, pois, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 



    Ora, a investigação apontou de modo claro que os denunciados se valem de redes sociais para promover propagandas diárias, mediante a contratação de atletas e digital influencers, havendo fortes indícios de que os anabolizantes são produzidos pelos próprios denunciados de forma caseira, com matéria-prima de procedência ignorada, sem qualquer fiscalização dos órgãos de vigilância sanitária - nocivos à saúde pública.



    Além disso, os denunciados se valem, ainda, de uma rede de distribuição, que inclui os serviços dos Correios, que permitiu que eles fornecessem esses medicamentos, sem controle de Órgãos públicos, a 26 Estados da federação.



    (...)



    Os denunciados MIGUEL, AIANE e ANDRESSA, seriam pessoas ligadas a eles por laços familiares, ao que as investigações indicam, seguiram com as práticas criminosas. O próprio CRISTIANO, mesmo após a condenação por tal crime, prosseguiu nas atividades criminosas, com relevo para sua nova companheira, a denunciada INGRID. O denunciado LUAN também foi denunciado anteriormente pelo sobredito crime - processo 0063208-23.2018.8.19.0001.



    (...)



    O exame da decisão revela, sem margens para dúvidas, que a prisão é legal, regular e necessária, eis que alicerçada em suficiente fundamentação, restando atendidos os pressupostos estabelecidos pelo legislador no artigo 315, do Código de Processo Penal. 



     Acrescenta-se que da sua leitura flui, estreme de dúvida, a presença de seus requisitos autorizativos, na forma disciplinada nos artigos 312 e 313 do referido Códex, assim como o perigo gerado pela liberdade da paciente, não se vislumbrando alguma eiva que recomende a sua revogação. 



    As alegadas condições pessoais favoráveis não restaram comprovadas. Inobstante, é cediço que não configuram óbice à segregação, face à sua natureza eminentemente cautelar. 



    (...)



    Conclui-se, portanto, que não há qualquer constrangimento ilegal a ser sanado nesta via, estando a custódia cautelar devidamente justificada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos dos autos, não se vislumbrando, na atual fase do procedimento, como suficiente e adequada qualquer medida cautelar diversa da prisão. 



    Por estes fundamentos, VOTO no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.”



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, corroborou os fundamentos lançados pelas instâncias antecedentes acerca da prisão cautelar, consignando que:



    “Todavia, consoante oportunamente destacado pela Corte de origem, “[o] denunciado MIGUEL BARBOSA DE SOUZA COSTA JÚNIOR, vulgo ‘BOSS’ ou ‘ESCOBAR’, seria líder da associação criminosa, coordenando a produção e comercialização dos anabolizantes, os quais seriam produzidos de forma precária,sem qualquer autorização ou fiscalização dos Órgãos de vigilância sanitária, fazendo a gestão do estoque da matéria-prima utilizada na fabricação dos anabolizantes, a administração das finanças, mantendo, assim, todo o controle das operações, desde a produção até o consumidor final, e dos lucros obtidos com as atividades ilícitas praticadas pelo grupo” (fl. 18, sublinhei).



    A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (RHC n. 122.182/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, 1ª T., DJe 15/9/2014).



    (...)



    Apontou também o Tribunal local que, “[d]e acordo com a denúncia o casal AIANE e MIGUEL também estão envolvidos em outras investigações que tratam da produção e comercialização de anabolizantes. A denunciada AIANE mantém uma relação de cunho familiar com a denunciada ANDRESSA” (fl. 16).



    (...)



    Por fim, ressalto “[ser] inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (AgRg no HC n. 798.835/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 24/4/2023.) 



    À vista do exposto, nego provimento ao recurso.” (destaquei)



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Além disso, a custódia preventiva se faz necessária para interromper a atuação de organização criminosa. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023. Destaco, ainda, os seguintes: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “’a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017).’.” (HC 241.343 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.6.2024); “A decretação da custódia preventiva que tem como fundamento a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e evitar o risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 221.591-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/1/2023; HC 220.325-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1/12/2022; HC 169.429-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/3/2020.” (HC 231.648 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022).



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, porquanto “Encontra-se evidenciada nos autos a gravidade concreta dos crimes em tese cometidos, pois, conforme já debatido na decisão que recebeu a denúncia, na investigação, ficou revelado que os denunciados, de forma reiterada, seguindo uma divisão de tarefas preordenada, sob a liderança do denunciado MIGUEL BARBOSA DE SOUZA COSTA JÚNIOR, vendiam, expunham à venda e distribuíam produtos sem registro no Órgão de vigilância sanitária competente, de procedência ignorada e adquiridos de empresas sem licença da Autoridade sanitária competente, bem como se utilizavam da internet (sites e redes sociais), para vender e promover publicidade que induz o consumidor a se comportar de forma prejudicial a sua saúde, omitindo informações sobre a nocividade dos produtos comercializados por eles ilicitamente e que as atenções se voltaram para o grupo criminoso, quando o Setor de Segurança dos Correios identificou uma grande quantidade de encomendas postadas contendo anabolizantes”. (evento 4)



    Ademais, a circunstância de o Paciente ostentar primariedade, ocupação lícita e residência fixa não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 227.750-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.08.2023; HC 232.596-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023; RHC 235.417-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Por fim, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente